Tribunal: TJMT
Processo: 1006012-07.2023.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006012-07.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI - CPF: 589.841.279-49 (APELANTE), JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA - CPF: 333.090.818-18 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIAS WELLINGTON SILVEIRA - CPF: 333.090.818-18 (ADVOGADO), LUCIANE SUFREDINI DIAS ZEMBRANI - CPF: 589.841.279-49 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – TABELA DA OAB – MERA REFERÊNCIA NA FIXAÇÃO – CARÁTER NÃO VINCULATIVO –

DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA -
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A tabela da OAB não tem caráter vinculativo na fixação dos honorários sucumbenciais por equidade; serve apenas de referência.

Disponibilizado o valor do empréstimo ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que deu parcial provimento ao Recurso para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado.

Ambas as partes recorreram.

A autora requer que
“
seja eliminado o erro material apontado na sentença e, assim, o valor da verba honorária sucumbencial seja fixada por apreciação equitativa em observância à Tabela de Honorários Advocatícios da OAB”.

O réu
defende a regularidade do ajuste, aduzindo que o autor tinha plena ciência dos seus termos, de modo que deve ser mantido conforme pactuado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso da Autora

O § 8º-A do art. 85 do CPC, recentemente incluído pela Lei n. 14.365, de 2022, enuncia que, “
Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior
”.

Para o arbitramento da verba honorária, mesmo que por equidade, deve-se atentar aos critérios elencados no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A Tabela da OAB serve apenas como indicativo a ser observado, sem força vinculativa, diante da necessidade de valoração equitativa mediante exame das especificidades de cada caso concreto.

Nesta lide, foram estabelecidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, o que atende aos requisitos legais; desse modo, devem ser mantidos e não há no acórdão nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Recurso do Réu

No aresto todas as questões referentes à violação do dever de informação foram devidamente fundamentadas, estando consignado que a prática do réu de creditar quantia fixa mediante TED em conta-corrente do autor, em operação que se assemelha a empréstimo consignado, mas depois cobrar esse valor na fatura de cartão de crédito, auferindo juros muito superiores aos do empréstimo, causa
perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor, sem que ele seja devidamente cientificada acerca do ônus assumido.

Portanto, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer, e o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento da parte não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024